Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CANDIDATA AO VESTIBULAR. EXECUÇÃO DO CERTAME PELO CESPE/UNB. CONTRATO DE GESTÃO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
I – A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, devendo haver coincidência entre a relação processual e a material impugnada.
II – Considerando que o direito de ação somente pode ser exercido em correlação com determinada relação de direito material, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do CEBRASPE para restituir, em regresso, à fundação autora os valores por esta pagos, a título de compensação por danos morais à candidata, em virtude da anulação do resultado final de vestibular executado pelo CESPE/UNB em razão de obrigação contratual assumida pela Fundação Universidade de Brasília, notadamente porque não comprovada a cessão de obrigações referentes a esse ajuste.
III – Negou-se provimento ao recurso.